Tribunal: TJSP
Processo: 0066807-27.2015.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0066807-27.2015.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MATHEUS DE OLIVEIRA e Interessado CAIO EDUARDO LEITE NASCIMENTO,
é embargado COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0066807-27.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 34.843
2
Embargos de Declaração no0066807-27.2015.8.26.0050/50000 VOTO no 34.843
COMARCA: São Paulo
JUÍZO DE ORIGEM: 21a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 0066807-27.2015.8.26.0050
EMBARGANTE: MATHEUS DE OLIVEIRA
EMBARGADA: COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VISTOS,
Trata-se de embargos de declaração opostos por
MATHEUS DE OLIVEIRA, contra o v. acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao seu recurso de apelação (bem como do corréu Caio
Eduardo Leite Nascimento) e manteve a condenação proferida pela MMa
Juíza da 21a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, ao cumprimento
de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 15 dias-multa, no piso mínimo, pela prática do delito
tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II (duas vezes), c.c. o art. 70, ambos
do Código Penal, observando-se que por força da r. decisão proferida no
Habeas Corpus no 344.233/SP, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a prisão preventiva do embargante (e do corréu) foi revogada, bem como o
regime prisional alterado para o semiaberto.
Inconformado, o embargante alega que o v. acórdão
contém vício de contrariedade e omissão. Aduz que não há prova que
permita identificar o embargante como autor, coautor ou partícipe do
delito, buscando a desclassificação para o delito de receptação, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0066807-27.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 34.843
3
que ele não foi reconhecido pela vítima Tainá.
Em caso de entendimento diverso, postula a
desclassificação para furto tentado, porque “a desforço teria se dado sobre as
coisas e os bens foram prontamente recuperados”, ou, na pior das hipóteses,
pleiteia o afastamento do concurso formal porque o embargante não foi
reconhecido pela vítima Tainá.
Requer, também, o acolhimento dos presentes
embargos para que seja sanada a omissão no tocante ao não
pronunciamento do acórdão quanto à nova regra do artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, introduzida pela Lei no 12.736, de 30 de
novembro de 2012, qual seja, a detração penal.
Por fim, pleiteia que seja sanada a omissão sobre a
redução da pena pelo reconhecimento da menoridade relativa, nos
moldes do artigo 66 do Código Penal.
Alega que a via eleita permite a admissão dos
presentes embargos de declaração, sem que tenham caráter protelatório,
eis que a matéria ventilada possibilita seu prequestionamento em via
recursal, logo, perfeitamente aplicável o disposto na Súmula 98, do STJ,
a saber: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTADOS EM COM
NOTÓRIO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO NÃO TÊM CARÁTER
PROTELATÓRIO.
É o relatório.
Conheço dos embargos porque tempestivos, porém,
os rejeito, certo que o v. acórdão recorrido não contém os vícios alegados,
de modo que o recurso se resume, apenas, na insatisfação com o
resultado do julgamento e no prequestionamento de dispositivos legais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0066807-27.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 34.843
4
constitucionais, finalidades para as quais não se prestam.
Com efeito, o embargante insiste na afirmação de que
a vítima Tainá não o reconheceu como autor do roubo e, portanto, seria
de rigor a desclassificação para o delito de receptação, ou ainda, que a
violência empregada não teria sido contra as vítimas, podendo a conduta
ser desclassificada para furto tentado, já que os objetos subtraídos foram
recuperados. Aduz também haver omissão por ausência de manifestação
do acórdão no que diz respeito à detração penal e por fim, quanto a não
consideração da atenuante da menoridade relativa do embargante na
dosimetria penal, fundamentada na Súmula 231 do STJ, alegando, que a
atenuante deveria ser considerada nos moldes do artigo 66 do Código
Penal.
Ocorre que tais matérias já foram objeto de análise
pelo v. acórdão, às fls. 376vo/381, tendo constado expressamente que:
“Inviável,
no
caso,
a
desclassificação
para
receptação ou furto tentado. A vítima Larissa
reconheceu os acusados como autores do roubo,
tanto na polícia como em juízo, sem sombra de
dúvidas e seu relatos minuciosos sobre as
circunstâncias do crime (especificamente o fato de
ter sido o roubador mais baixo quem retirou os
celulares dela e da vítima Tainá, correndo em
seguida e adentrando um carro branco, eu estava
estacionado na rua, e que o mais alto disse a elas
que estava armado), foram corroborados pelas
declarações da vítima Tainá.” (fls. 380).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0066807-27.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 34.843
5
Também
não
há
contradição
ou
omissão
no
reconhecimento do concurso formal, pois conforme observado no
venerando acórdão:
“Considerando que mediante uma só ação, os
acusados praticaram dois crimes de roubo,
atingindo vítimas e patrimônios diferentes, foi
reconhecido o concurso forma e aplicada a pena de
apenas um roubo aumentada do mínimo de 1/6, o
que resultou pena final de 06 anos, 02 meses e 20
dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa,
para cada réu” (fls. 381).
Quanto à alegada omissão sobre a detração penal,
verifica-se que nas razões de apelação o embargante postulou a alteração
de regime prisional, sem mencionar o artigo 387, § 2o, do Código Penal e
o venerando acórdão consignou expressamente que o regime inicial
fixado foi o fechado, todavia, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
alterou para o semiaberto.
Portanto, não há omissão a ser reconhecida neste
ponto. Além disso, a detração penal deve ser analisada no r. Juízo das
Execuções Criminais, pois não dispõe este Tribunal de informação
segura sobre a existência de outras execuções criminais em nome do
peticionário, sendo certo que a detração do tempo de penas já cumpridas
deverá ser verificada e realizada, se cabível, pelo Douto Juízo de
Execução (art. 66, inciso III, “c”, da Lei de Execução Penal), que dispõe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0066807-27.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 34.843
6
mais informações no tocante ao sentenciado e fará os devidos cálculos
para a detração, bem como verificará, além do lapso temporal de pena já
cumprida, a presença ou não de todos os demais requisitos para a
eventual progressão de regime.
Por fim, também não há contradição ou omissão
quanto no que diz respeito à presença da atenuante da menoridade
relativa do réu na dosimetria penal, vez que o acórdão fez constar a pena
foi fixada no mínimo legal e não poderia ser reduzida aquém deste
patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ.
Desse modo, não se pode falar em omissão,
obscuridade ou contradição, mas apenas em insatisfação com o
resultado do julgamento, efeito infringente cujo pleito não se adequa à
via dos embargos de declaração.
Saliente-se que “Os embargos de declaração constituem recurso de
rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para seu
acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de omissão,
obscuridade, contradição, ou ainda, erro material, não há como prosperar o inconformismo, cujo real
intento é a obtenção de efeitos infringentes” (EDecl no AgrReg no Agr. Reg no Resp n. 389.015/PR, rel. Min.
Francisco Falcão).”
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora